Tribunal: STJ
Processo: 1003996-27.2021.8.26.0495
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403577 - SP (2023/0225231-0)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE
: JAIRO DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ABIJAH ANTUNES DA SILVA - SP130132
LUIZ CARLOS RICARDO DA SILVA - SP419950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. LESÃO À APP. DANO MORAL COLETIVO.
AFERÍVEL
SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
IN RE IPSA.
PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão monocrática deste Relator que
deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso concreto.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o dano moral coletivo ambiental é
aferível
e decorre da simples ofensa ao direito ao meio ambiente
in re ipsa
equilibrado. Nesse sentido: REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,

DJe 4.5.2011; REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 9.5.2013; REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgInt no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 2.9.2019; REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2020; REsp 1.745.033/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2021; REsp 1.940.030/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6.9.2022; REsp 1989778/MT,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22.9.2023.
3. Não se sustenta o argumento do agravante quanto à necessidade de prova
específica, pois, sendo incontroversa a lesão à APP com repercussão sobre terreno
de várzea, não há dúvida, nos termos da jurisprudência do STJ, da ocorrência de
dano moral coletivo, que deve ser indenizado.
4. Já a alegação de impossibilidade de a questão ser decidida monocraticamente
colide frontalmente com o teor da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema".
5. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual
Documento eletrônico VDA50243469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/09/2025 15:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: af423415-f955-4295-a57d-e2fdece5bff4

de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/08/2024
19/08/2024
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Mauro Campbell Marques, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
19 de agosto de 2024
Ministro Herman Benjamin
Relator
Documento eletrônico VDA50243469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/09/2025 15:38:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: af423415-f955-4295-a57d-e2fdece5bff4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2403577 - SP (2023/0225231-0)
RELATOR
: MINISTRO HERMAN BENJAMIN
AGRAVANTE
: JAIRO DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ABIJAH ANTUNES DA SILVA - SP130132
LUIZ CARLOS RICARDO DA SILVA - SP419950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO AMBIENTAL. LESÃO À APP. DANO MORAL COLETIVO.
AFERÍVEL
SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
IN RE IPSA.
PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão monocrática deste Relator que
deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso concreto.
2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o dano moral coletivo ambiental é
aferível
e decorre da simples ofensa ao direito ao meio ambiente
in re ipsa
equilibrado. Nesse sentido: REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin,

DJe 4.5.2011; REsp 1.198.727/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 9.5.2013; REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 30.6.2015; AgInt no REsp 1.701.573/PE, Rel. Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 2.9.2019; REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.5.2020; REsp 1.745.033/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2021; REsp 1.940.030/SP,
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6.9.2022; REsp 1989778/MT,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 22.9.2023.
3. Não se sustenta o argumento do agravante quanto à necessidade de prova
específica, pois, sendo incontroversa a lesão à APP com repercussão sobre terreno
de várzea, não há dúvida, nos termos da jurisprudência do STJ, da ocorrência de
dano moral coletivo, que deve ser indenizado.
4. Já a alegação de impossibilidade de a questão ser decidida monocraticamente
colide frontalmente com o teor da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e
no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando
houver entendimento dominante acerca do tema".
5. Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50243464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/09/2025 15:38:24
Código de Controle do Documento: dc7412fc-e96f-4590-ae71-963bfc5198f1

Trata-se de Agravo Interno interposto de decisão monocrática deste Relator
(fls. 556-559) que deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público do Estado
de São Paulo para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso concreto.
O agravante sustenta, em síntese:

(...)
O ato de decidir monocraticamente, relegando o agravo em recurso
especial à apreciação unipessoal, sem submeter tal decisão ao exame do colegiado,
mostra-se em desconformidade com o preceito fundamental do devido processo
legal, ampla defesa e contraditório, enraizados no CF/ ART. 5o/ LIV e LV.
(...)
Neste contexto, a presunção de dano moral coletivo ambiental sem a
exigência de prova específica coloca em risco o equilíbrio processual e a justiça da
decisão, pois subverte a necessidade de demonstração efetiva do prejuízo causado à
coletividade.
(...)

Impugnação apresentada às fls. 589-594.
É o relatório.
VOTO
O Agravo Interno não merece prosperar.
De acordo com a jurisprudência do STJ, o dano moral coletivo ambiental é
aferível
e decorre da simples ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado.
in re ipsa
Nesse sentido:

AMBIENTAL
E
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO.
AUSÊNCIA DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE
A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL
PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E
DANO MORAL COLETIVO.
PROVIDO.
I. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, em decorrência do desmatamento de floresta
nativa do Bioma Amazônico, objetivando impor, ao requerido, as obrigações de
recompor o meio ambiente degradado e de não mais desmatar as áreas de floresta do
seu imóvel, bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais e por dano moral coletivo.
(...)
V. Não se sustenta o fundamento adotado pelo Juízo a quo de que, no
caso, não seria possível reconhecer o dano moral, porque, para isso, seria necessário
que a lesão ambiental "desborde os limites da tolerabilidade". Isso porque, na
situação sob exame, também se consignou, no acórdão recorrido, que houve
"desmatamento e exploração madeireira sem a indispensável licença ou autorização
Documento eletrônico VDA50243464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/09/2025 15:38:24
Código de Controle do Documento: dc7412fc-e96f-4590-ae71-963bfc5198f1

do órgão ambiental competente", conduta que "tem ocasionado danos ambientais no
local, comprometendo a qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado".
VI. Constatando-se que, por meio de desmatamento não autorizado,
causaram-se danos à qualidade do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não
tem pertinência, para a solução da causa, o chamado princípio da tolerabilidade,
construção que se embasa, precisamente, na distinção feita pela legislação ambiental
entre, de um lado, impacto ambiental - alteração do meio ambiente, benéfica ou
adversa (Resolução CONAMA 001/86, arts. 1o e 6o, II) - e, de outro, degradação e
poluição (Lei 6.938/81, art. 3o, II e III). Como esclarece a doutrina especializada:
"de um modo geral as concentrações populacionais, as indústrias, o comércio, os
veículos, a agricultura e a pecuária produzem alterações no meio ambiente, as quais
somente devem ser contidas e controladas, quando se tornam intoleráveis e
prejudiciais à comunidade, caracterizando poluição reprimível. Para tanto, a
necessidade de prévia fixação técnica dos índices de tolerabilidade, dos padrões
admissíveis de alterabilidade de cada ambiente, para cada atividade poluidora"
(MEIRELLES, Hely Lopes. Proteção Ambiental e Ação Civil Pública. Revista dos
Tribunais no 611, São Paulo: RT, 1986, p. 11). Especificamente quanto ao dano
moral decorrente de ato lesivo ao meio ambiente, "há que se considerar como
suficiente para a comprovação do dano extrapatrimonial a prova do fato lesivo -
intolerável - ao meio ambiente. Assim, diante das próprias evidências fáticas da
degradação ambiental intolerável, deve-se presumir a violação ao ideal coletivo
relacionado à proteção ambiental e, logo, o desrespeito ao direito humano
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado" (LEITE, José Rubens
Morato. Dano ambiental, do individual ao coletivo extrapatrimonial. Teoria e
prática. 5a ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 288).
VII. Assim, constatado o dano ambiental - e não mero impacto negativo
decorrente de atividade regular, que, por si só, já exigiria medidas mitigatórias ou
compensatórias -, incide a Súmula 629/STJ: "Quanto ao dano ambiental, é admitida
a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de
indenizar". Trata-se de entendimento consolidado que, ao amparo do art. 225, § 3o,
da Constituição Federal e do art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81, "reconhece a necessidade
de reparação integral da lesão causada ao meio ambiente, permitindo a cumulação
das obrigações de fazer, não fazer e de indenizar, inclusive quanto aos danos morais
coletivos" (STJ, EREsp 1.410.0698/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS
FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
).
03/12/2018
VIII. Afirmou o Tribunal de origem, ainda, que o reconhecimento do
dano moral exige ilícito que venha a "causar intranquilidade social ou alterações
relevantes à coletividade local". Contra essa compreensão, tem-se entendido no
STJ - quanto às lesões extrapatrimoniais em geral - que "é remansosa a
jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o dano moral
coletivo é aferível in re ipsa, dispensando a demonstração de prejuízos
concretos e de aspectos de ordem subjetiva. O referido dano será decorrente do
próprio fato apontado como violador dos direitos coletivos e difusos, por
essência, de natureza extrapatrimonial, sendo o fato, por si mesmo, passível de
avaliação objetiva quanto a ter ou não aptidão para caracterizar o prejuízo
moral coletivo, este sim nitidamente subjetivo e insindicável" (EREsp 1.342.846
/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de
).
03/08/2021
IX. Segundo essa orientação, a finalidade do instituto é viabilizar a
tutela de direitos insuscetíveis de apreciação econômica, cuja violação não se pode
deixar sem resposta do Judiciário, ainda quando não produzam desdobramentos de
ordem material. Por isso, quanto aos danos morais ambientais, a jurisprudência
adota posição semelhante: "No caso, o dano moral coletivo surge diretamente
da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses,
reconhece-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico
tutelado, sendo configurado pela ofensa aos valores da pessoa humana.
Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são consequência ou
resultado da violação)" (STJ, REsp 1.410.698/MG, Rel. Ministro HUMBERTO
Documento eletrônico VDA50243464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/09/2025 15:38:24
Código de Controle do Documento: dc7412fc-e96f-4590-ae71-963bfc5198f1

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
). E ainda: "Confirma-se a
30/06/2015
existência do 'dano moral coletivo' em razão de ofensa a direitos coletivos ou
difusos de caráter extrapatrimonial - consumidor, ambiental, ordem
urbanística, entre outros -, podendo-se afirmar que o caso em comento é de
dano moral in re ipsa, ou seja, deriva do fato por si só" (STJ, AgInt no REsp
1.701.573/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe de
). Na mesma direção: STJ, REsp 1.642.723/RS, Rel. Ministro
02/09/2019
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
; REsp
25/05/2020
1.745.033/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe
de
.
17/12/2021
X. No que se refere à inexistência de "situação fática excepcional" -
expressão também usada no acórdão recorrido -, trata-se de requisito que, de igual
forma, contraria precedente do STJ, também formado em matéria ambiental: "Os
danos morais coletivos são presumidos. É inviável a exigência de elementos
materiais específicos e pontuais para sua configuração. A configuração dessa
espécie de dano depende da verificação de aspectos objetivos da causa" (REsp
1.940.030/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de
Na mesma direção, a doutrina ensina que os impactos materiais ou
).
06/09/2022
incômodos sobre a comunidade constituem, em verdade, dano da natureza
patrimonial: "O dano ambiental patrimonial é aquele que repercute sobre o próprio
bem ambiental, isto é, o meio ecologicamente equilibrado, relacionando-se à sua
possível restituição ao status quo ante, compensação ou indenização. A diminuição
da qualidade de vida da população, o desequilíbrio ecológico, o comprometimento
de um determinado espaço protegido, os incômodos físicos ou lesões à saúde e
tantos outros constituem lesões ao patrimônio ambiental" (MILARÉ, Édis. Direito
do Ambiente. 9. ed. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 326).
XI. Dessa forma, a jurisprudência dominante no STJ tem reiterado
que, para a verificação do dano moral coletivo ambiental, é "desnecessária a
demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal
qual fosse um indivíduo isolado", pois "o dano ao meio ambiente, por ser bem
público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua
reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado" (REsp 1.269.494/MG, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de
).
01/10/2013
XII. Nesse sentido, há precedentes no STJ reconhecendo que a
prática do desmatamento, em situações como a dos autos, pode ensejar dano
moral: "Quem ilegalmente desmata, ou deixa que desmatem, floresta ou
vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área
degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive
morais, que tenha causado" (REsp 1.058.222/SP, Rel. Ministro HERMAN
Adotando a mesma orientação: REsp 1.198.727
BENJAMIN, DJe de
).
04/05/2011
/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de
. Consigne-se, ainda, a existência das seguintes decisões monocráticas,
09/05/2013
transitadas em julgado, que resultaram no provimento de Recurso Especial contra
acórdão, também do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que adotou a
mesma fundamentação sob exame: REsp 2.040.593/MT, Rel. Ministro
FRANCISCO FALCÃO, DJe de
; AREsp 2.216.835/MT, Rel. Ministro
07/03/2023
FRANCISCO FALCÃO, DJe de
.
02/02/2023
(...)
XIV. Recurso Especial conhecido e provido, para reconhecer a
ocorrência de dano moral coletivo no caso, com determinação de retorno dos autos
ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes,
quantifique a indenização respectiva.
(REsp 1989778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe 22.9.2023)

Documento eletrônico VDA50243464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/09/2025 15:38:24
Código de Controle do Documento: dc7412fc-e96f-4590-ae71-963bfc5198f1

Conforme exposto na decisão agravada, embora tenha reconhecido a
"necessidade de recuperação das áreas de preservação ambiental e de várzea existentes
no imóvel" — "localizado às margens do rio 'Ribeira de Iguape' em Sete Barras/SP" —, o
Tribunal
rechaçou a ocorrência de danos morais coletivos, pois, nas suas palavras,
a quo
"não restou comprovada grave repercussão transindividual dos danos ambientais, os
quais se estabeleceram apenas localmente" (fls. 461-462).
Logo, não se sustenta o argumento do agravante quanto à necessidade de
prova específica, pois, sendo incontroversa a lesão à APP com repercussão sobre terreno
de várzea, não há dúvida, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, da
ocorrência de dano moral coletivo, que deve ser indenizado.
Já a alegação de impossibilidade de a questão ser decidida monocraticamente
colide frontalmente com o teor da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no
Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Isso exposto, nego provimento ao Agravo Interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50243464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/09/2025 15:38:24
Código de Controle do Documento: dc7412fc-e96f-4590-ae71-963bfc5198f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.403.577 / SP
Número Registro: 2023/0225231-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10039962720218260495 20220000973498 22864907520218260000 2286490752021826000050001
Sessão Virtual de 13/08/2024 a 19/08/2024
Relator do AgInt

Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA
Secretário

Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: JAIRO DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ABIJAH ANTUNES DA SILVA - SP130132
LUIZ CARLOS RICARDO DA SILVA - SP419950
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - RESERVA LEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: JAIRO DA SILVA ALMEIDA
ADVOGADOS
: GUSTAVO ABIJAH ANTUNES DA SILVA - SP130132
LUIZ CARLOS RICARDO DA SILVA - SP419950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de
13/08/2024 a 19/08/2024, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Mauro Campbell Marques, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA42922365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2024 00:32:17
Código de Controle do Documento: 48630313-3fce-4d60-b633-3b06b54c1710

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de agosto de 2024
Documento eletrônico VDA42922365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/08/2024 00:32:17
Código de Controle do Documento: 48630313-3fce-4d60-b633-3b06b54c1710